Tribunal: TJDFT
Processo: 0749732-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749732-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: A. J. S. C., RAIMUNDO GOMES MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDO GOMES MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum de n.o 0718290-30.2022.8.07.0018, proposta por RAIMUNDO GOMES MACHADO e outros, realizou o despacho saneador e inverteu o ônus da prova. Postula o agravante a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Compulsando os autos originários, verifico que a Des. Ana Maria Cantarino, relatora nos autos do agravo de instrumento de n.o 0718290-30.2022.8.07.0018 interposto pelo IGESDF (Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal) contra a mesma decisão ora agravada, deferiu a concessão de efeito suspensivo. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Desnecessária, neste momento processual, a concessão de efeito suspensivo postulado, uma vez que já foi deferido nos autos do agravo de instrumento de n.o 0748581-33.2023.8.07.0000. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora